Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSOCIAÇÃO. READMISSÃO DE ASSOCIADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MANTIDA.
1. Recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência. A controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.